Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS NÃO PAGOS PELA OPERADORA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. GLOSAS QUE NÃO FORAM ADEQUADAMENTE JUSTIFICADAS PELA EMBARGANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO CONTRATUAL BEM COMPROVADA NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA RÉ EMBARGANTE. APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios, restando por constituir o título executivo judicial no valor indicado pela clinica contratada. No apelo, a operadora contratante visa, inicialmente, à anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova pericial. Pugna, no mais, pelo acolhimento dos Embargos, com a extinção da pretensão monitória, sob o argumento de que a documentação constante dos autos não basta para a prova da dívida.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão, saber: (i) se ausente a dialeticidade, como defendido pela apelada; (ii) se ocorrido o cerceamento de defesa alegado pela apelante; (iii) se correta a rejeição dos embargos à monitória e, consequentemente, se válida a constituição do título executivo em face da boa-fé objetiva defendida pelo apelante.
III. Razões de decidir:
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis. O indeferimento de prova pericial, quando constatada sua desnecessidade, não configura cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na ação de cobrança, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao réu incumbe fazer prova do pagamento por aplicação da regra contida no inc. II do art. 373 do CPC. A clínica autora comprovou a prestação de serviços à operadora apelante, logrando demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
6. Caberia a parte ré, nos Embargos Monitórios, a desqualificação da dívida com a apresentação de contraprova às alegações com o pagamento dos valores cobrados ou a sua inexistência, não tendo se desincumbido do ônus que lhe cabia. Assim, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não trazidas provas cabais de pagamento e ou de inexistência da dívida perseguida.
7. Ação monitória é instrumento que visa tornar mais célere a obtenção do direito da parte que alega existência de débito fundado em prova escrita sem eficácia executiva. Contudo, o rito sumário da monitória pode se converter em ordinário em algumas situações específicas.
8. Ao se tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação. Todavia, necessário que a defesa do réu, para contestar o direito do autor, apresente fatos novos e comprove que a prova escrita não é suficiente ou alegue excesso de cobrança, sendo que, neste caso, exige-se a apresentação de um demonstrativo do valor correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos, ex vi art. 702, §§ 2o e 3o do CPC.
9. Certo é que a prova escrita será analisada em conjunto com outros elementos probatórios que venham a ser produzidos durante a instrução processual, todavia não mais com a exclusiva finalidade de autorizar a expedição do mandado injuntivo, mas para aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial, em um exame mais aprofundado das alegações deduzidas pelas partes.
10. A glosa em faturamento médico é a efetiva recusa total ou parcial de pagamento de serviços (consultas, exames, procedimentos) por parte das operadoras de planos de saúde, devido a falhas administrativas, erros de documentação, ou questionamentos técnicos e ou contratuais.
11. Não é aceitável é a aplicação da inversão do ônus da prova, que exige da contratada uma prova que se revela diabólica, já que praticamente impossível fazer prova de uma situação excessivamente difícil ou impossível de ser provada, como provar que algo não aconteceu ou não existe, desafiando o ônus da prova tradicional.
12. Pode, em fundamentação de sentença cível, o magistrado fazer comentários sobre a similaridade da atuação e ou argumentação do mesmo réu em outros processos, mormente quando se trata apenas de menção e a decisão final foi fundamentada com base no caso específico, sem presumir automaticamente a culpa.
13. In casu, a embargante não obteve êxito em demonstrar a legitimidade das supostas glosas alegadas. Ou seja, não apontou, especificamente, o que teria sido descumprido pela autora a ponto de legitimar o inadimplemento dos serviços prestados, ônus que lhe cabia.
14. Uma vez incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços e ausente qualquer alegação no sentido de que a autora teria deixado de prestá-los, é devido o pagamento pela ré. Não há como se acolher a assertiva genérica de que a autora não teria demonstrado a realização dos serviços.
15. Certo é que a ré embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora embargada ora apelada, conforme a disciplina do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
16. Considerando a existência de farta prova documental da relação jurídica havida entre as partes, bem ainda a ausência de elementos de convicção aptos a afastar a pretensão monitória reclamada na inicial, o caso estava mesmo a exigir a rejeição dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo judicial pelo valor do saldo devedor indicado.
IV. Dispositivo:
17. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa. No mérito, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, §5o, 701, §1o,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.331.111/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/3/2018; REsp n. 1.955.835/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/6/2022;